Tribunal: STF
Processo: RE 1373651
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal de Montes Claros – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento ao recurso para condenar a recorrente a se abster de deduzir descontos sobre a gratificação complementar das recorridas (eDOC 3, p. 4).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X e XV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 7):



    “(...) se o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, a recorrida, na condição de servidora pública, não tem direito tem direito adquirido sobre a Gratificação Complementar, portanto, não procede sua pretensão no sentido de que deixe de ser descontado o “ajuste gratificação” instituído pela Lei nº 20.748/2013, sobretudo, porque na nova lei há determinação expressa nesse sentido e tal dispositivo não ofende o princípio da irredutibilidade de remuneração.”



    A Presidência da 2ª Turma Recursal de Montes Claros/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 3, p. 2-4):



    “Não há direito adquirido do servidor em relação a um percentual ou a uma gratificação, tampouco a um determinado regime jurídico.



    A administração pública, em regra, está autorizada a alterar unilateralmente o regime jurídico dos servidores, salvo se importar em redutibilidade salarial, o que é apresentado no caso.



    A Gratificação Complementar, instituída pela Lei Estadual 20.518/2012 contempla tanto os servidores lotados na Unimontes, como o recorrente, quanto os servidores da Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas.



    A dedução da gratificação prevista no § 2º da Lei nº 20.748 de 2013, atingiu somente os servidores da Unimontes.



    Porém a Lei nº 21.167 de 2014 incorporou ao vencimento básico dos profissionais da saúde lotados na Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas a gratificação complementar com exclusão dos servidores da UNIMONTES.



    Sendo assim não se mostra plausível a exclusão da vantagem apenas em relação aos servidores da UNIMONTES, já que inexiste motivo para o tratamento diferenciado, com ofensa ao princípio constitucional da isonomia.



    (…)



    O ajuste da gratificação afetou os seus vencimentos, pois deveria a gratificação ser incorporada ao vencimento básico, conforme concedido aos demais servidores da saúde do Estado de Minas Gerais e eventual dedução incidiria sobre o vencimento básico.



    Como se vê, a dedução sobre a gratificação complementar traduziu nítida ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na medida em que estipulou desconto sobre valores cuja vantagem foi incorporada ao vencimento básico de outros servidores da saúde com exceção da UNIMONTES tipificando violação ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    (…)



    Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, declarando inconstitucional o dispositivo legal, condenando a recorrida a se abster de deduzir da Gratificação Complementar percebida os reajustes concedidos pela Lei 20.748/13 do Estado de Minas Gerais, bem como ao pagamento de valores retroativos.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 20.518/2012 e 20.748/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.080-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe de 12.3.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.018.066-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 1º.9.2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente